Tribunal: STF
Processo: Rcl 92403
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por FABIO MENEZES, contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que não teria submetido o reclamante à audiência de custódia.
No caso, o reclamante, que cumpria pena, foi recapturado em 18/2/2026 após alegada fuga do estabelecimento prisional (eDOC 1, p. 3). A comunicação da prisão ao juízo da execução ocorreu em 19/2/2026 (eDOC 3, p. 1). Diante da fuga, o magistrado, em decisão proferida em 13/3/2026, determinou a apuração de falta grave, a regressão cautelar para regime mais gravoso e a manutenção da custódia do apenado, sem designar audiência de custódia (eDOC 2, p. 1).
A defesa aponta o descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 MC/DF e na Rcl 29.303, haja vista a manutenção da segregação do reclamante sem a realização de audiência de custódia (eDOC 1, p. 2, 5).
Requer, liminarmente e no mérito, que seja determinada a realização da audiência de custódia, no prazo de 24 horas, em observância às decisões de caráter vinculante desta Corte (eDOC 1, p. 8).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório. 
Decido. 
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”

No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 MC/DF. Transcrevo trecho do dispositivo: 

“Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar requerida, determinando: 
(…)
b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”.

Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado: 

“(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 

Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 
Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a ADPF 347 MC/DF, o Supremo tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 
O reclamante também defende a não observância ao que decidido  pelo Ministro Edson Fachin, na Rcl 29.303 AgR-Ext/RJ. 
A aludida medida cautelar foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual de 24.2 a 3.3.2023, que assim decidiu:

“O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente esta reclamação, para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falou, pelo amicus curiae Defensoria Pública da União, a Dra. Tatiana Melo Aragão Bianchini, Defensora Pública Federal. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023” (andamento processual extraído do sítio do STF na internet) (grifei). 

Dos documentos acostados aos autos pela Defensoria Pública, infiro que o reclamante não foi apresentado à autoridade judicial em audiência de custódia, embora tal solicitação tenha sido feita expressamente pela defesa em 23/3/2026 (eDOC 5, p. 1). 
O ato reclamado, de 13/3/2026, que manteve a prisão e regrediu cautelarmente o regime do apenado, confirma a omissão, pois não providenciou a realização do ato (eDOC 2). Assim, verifico situação de flagrante ilegalidade, apta a autorizar a procedência desta reclamação.
No caso, tendo em vista o recolhimento do reclamante ao cárcere após a recaptura dele, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, salientando, inclusive, o que decidido no bojo da citada Rcl 29.303/RJ, em que determinada a realização de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, bem como o que determinado pelo art. 13 da Resolução 213/CNJ, de 15/12/2015.
Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação apenas para determinar a realização da audiência de custódia, se ainda não foi realizada, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente